Tribunal: TJBA
Processo: 0009161-29.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0009161-29.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: RAFAEL GONÇALVES NEDIA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO ÀS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. ANÁLISE POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito
do Embargado
ao auxílio-transporte previsto no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Embargante alega omissão no Acórdão quanto à
necessidade de ressalva em relação às parcelas pagas administrativamente

e à
fixação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há omissão
no Acórdão
quanto à
alegada necessidade de
ressalva em relação às parcelas pagas administrativamente
; e (ii) definir se há omissão quanto à fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão relativa
à compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa comporta tratamento mais adequado na fase de cumprimento de sentença, não se configurando, portanto, verdadeira omissão passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

4.
Quanto à segunda alegação, a
omissão está configurada, pois o
A
córdão embargado fixou obrigação pecuniária contra a Fazenda Pública sem estabelecer os parâmetros de correção monetária e juros moratórios, contrariando o dever de clareza e completude da decisão judicial.

5.
A definição dos consectários legais no próprio julgamento do mérito evita futura controvérsia na fase de execução e atende ao princípio da segurança jurídica, sendo recomendável que o título executivo judicial já os contenha de forma expressa.

6.
A EC nº 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, entre 09/12/2021 e 09/09/2025.

7
. A EC nº 136/2025 modificou a redação do art. 3º da EC nº 113/2021 e instituiu novo regime de atualização monetária e juros, restringindo sua aplicação ao período entre a expedição e o pagamento de requisitórios (precatórios e RPVs), não incidindo, portanto, na fase de conhecimento em si.

8. Diante do “vácuo legal” criado pela EC nº 136/2025, aplica-se a regra dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, segundo os quais a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal, deduzida a atualização monetária pelo IPCA, entendimento que vem sendo adotado pelo TRF da 4ª Região.

9. A jurisprudência pátria ainda é divergente, mas prevalece, no presente julgamento, a interpretação segundo a qual, após 10/09/2025, a aplicação da SELIC permanece válida, com novo fundamento normativo (Código Civil), até ulterior definição do STF na ADI nº 7.873.

10. A definição dos índices de correção e juros de mora é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenha decisão vinculante do STF em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Embargos de
D
eclaração
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento
:

1.
A compensação de valores eventualmente pagos
na via administrativa
deve ser analisada na fase de cumprimento de sentença, não configurando omiss
ão
a ser sanada por embargos de declaração.

2.
A omissão na fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública deve ser suprida, adotando-se os seguintes parâmetros
para o caso concreto
: (i)
entre a data da impetração
até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros da poupança, conforme o Tema 810 do STF; (ii) entre 09/12/2021 e 09/09/2025, incide a taxa SELIC nos termos
do art. 3º da
EC nº 113/2021; e (iii) a partir de 10/09/2025, aplica-se a taxa SELIC com fundamento nos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil.

3
. A definição final dos consectários legais pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, diante da ADI nº 7873 e do Tema 1.361 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único,
e
406,
caput
e
§ 1º; LINDB, art. 2º, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, Tema 1.361; TRF-4, ApCiv nº 5080673-77.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des.ª Vânia Hack de Almeida, j. 24.10.2025;
TRF-4,
ApCiv
nº
5015956-26.2022.4.04.9999, Rel. Ana Inés Algorta Latorre,
j.
24.10.2025;
TJSP, EDcl nº 1001945-46.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025; TJSP, EDcl nº 1015553-36.2025.8.26.0506, Rel. Silvio José Pinheiro dos Santos, j. 28.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0009161-29.2017.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
RAFAEL GONÇALVES NEDIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
apenas
para fixar os
seguintes
índices de correção monetária e juros de mora
sobre a condenação imposta ao Estado da Bahia: (i) entre a data da impetração do mandado de segurança e 08/12/2021, incidirá o IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF; (ii)
após
09/12/2021,
ou seja,
durante a vigência da EC nº 113/2021
e
da EC nº 136/2025, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, ficando ressalvada a definição final dos consectários legais para a fase de cumprimento de sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
a

Seção Cível de Direito Público

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 26 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02